Tribunal: TJES
Processo: 5011086-11.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011086-11.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: DROGARIA NOVO PARQUE LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5011086-11.2024.8.08.0011

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDO:
DROGARIA NOVO PARQUE LTDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITU
I
ÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. FALHA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO SAFRA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos realizados na conta-corrente da autora, referentes ao contrato discutido, e condenando a instituição financeira a restituir os valores indevidamente descontados.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da negativação. Alega que o contrato firmado previa expressamente a possibilidade de débito automático e, como não houve o pagamento das parcelas, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes foi justificada.

3.
Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Diante da vulnerabilidade do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, conforme autorizado pelo art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, portanto, à instituição ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373 do CPC.

4
.
Cabe destacar que o consumidor ocupa posição de vulnerabilidade nas relações de consumo, sendo considerado a parte hipossuficiente diante de diversos fatores e tal condição justifica a existência de um microssistema jurídico voltado à proteção de seus direitos, sendo a vulnerabilidade reconhecida como princípio fundamental no art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Dessa forma, havendo imputação de responsabilidade à fornecedora, esta se dá de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, nos termos do art. 14 do CDC, conforme anteriormente mencionado.

6
.
A análise dos autos revela que o contrato apresentado não possui assinatura da parte autora, o que inviabiliza a comprovação de sua anuência com os termos pactuados e impede o reconhecimento da validade do ajuste e da exigibilidade dos valores cobrados.

7.
Ademais, os documentos e áudios juntados evidenciam que houve uma tentativa legítima de solucionar o impasse de forma extrajudicial, sem qualquer retorno efetivo da empresa, que permaneceu inerte diante da reclamação sobre a ineficácia do serviço. Tal circunstância demonstra a falha na prestação do serviço e, por essas razões, a conclusão obtida na sentença recorrida deve ser mantida.

8
.
Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)